Tribunal: TJMT
Processo: 1035322-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035322-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), REAL PRESTADORA DE SERVICOS GRAFICOS LTDA - CNPJ: 36.945.590/0001-72 (AGRAVANTE), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECERAM PARCIALMENTE O RECURSO E DERAM PROVIMENTO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MULTA DO ARTIGO 258 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento da ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em analisar:
a)
a nulidade da citação por edital;
b)
necessidade de imposição de multa por requerimento indevido de citação por edital, prevista no artigo 258 do CPC;
c)
a possibilidade de interrupção da prescrição simples retroagir à data de ajuizamento da ação, mesmo diante da inércia da parte autora na efetivação da citação no prazo legal, conforme disposto no art. 240, § 2º, do CPC; e,
d)
do reconhecimento da prescrição simples ou intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da citação por edital já foi reconhecida pelo juízo de origem, restando ausente o interesse recursal em relação a esse ponto. Aplica-se o art. 932, III, do CPC.

4. Para a imposição da multa prevista no artigo 258 do CPC, em razão por pedido indevido de citação por edital, exige-se a comprovação de dolo processual da parte que requereu, o que não restou demonstrado nos autos.

5. O prazo prescricional para a cobrança da Cédula de Crédito Industrial por meio de ação monitória é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

6. O
despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, conforme
art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, se a citação não for efetivada no prazo previsto no
art. 219, § 2º, do CPC/73 (art. 240, §2º, do CPC/2015)
, haver-se-á por não interrompida a prescrição simples.

7. No caso, a ação monitória foi ajuizada antes do fim do prazo prescricional, porém não houve citação válida dentro do prazo legal, não se operando a interrupção da prescrição.

8. Presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a análise recursal de questão já decidida favoravelmente à parte recorrente pelo juízo de origem. 2. A aplicação da multa por pedido indevido de citação por edital, prevista no artigo 258 do CPC, exige a demonstração do dolo processual da parte que requereu. 3. A interrupção da prescrição pela propositura da ação monitória depende da citação efetivada dentro do prazo legal. Não promovida a citação em tempo hábil por culpa da parte autora, não há retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento, conforme prevê o art. 219, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC/73 (art. 240, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC/2015)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 258, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006734-14.2021.8.11.0007; STJ, AgInt no REsp 1.840.561/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REAL PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. º 0002894-68.2008.8.11.0039
, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu parcialmente a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pela ora recorrente para o fim de declarar a nulidade do processo desde a citação por edital nos termos do artigo 803, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz que, o
Estado de Mato Grosso ajuizou ação monitória para cobrança de valor representado por Cédula de Crédito Industrial nº 028/97, sendo o credor o Banco do Estado de Mato Grosso S.A. – BEMAT, com vencimento em 15/09/2004, no valor de R$ 132.934,70, em face da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS SENIO LTDA-ME e dos intervenientes/avalistas INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS QUATRO MARCOS LTDA, RUBENS LANER SENIO DA SILVA e EDITHEMEIA COUTINHO GIMENES.

Sustenta que, diante da não localização dos credores nos endereços constantes no mandado de citação, o
ESTADO DE MATO GROSSO requereu a citação por edital, a qual foi deferida e realizada atendendo ao pedido da autora.

Argumenta que, em 06 de dezembro de 2013, foram rejeitados os embargos monitórios ofertados pela Defensoria Pública na função de curador especial, sendo constituído o título executivo judicial.

Assevera que, as citações por editais são nulas, pois não houve tentativa de citação pessoal nos endereços dos sócios e representantes da pessoa jurídica devedora principal (JOÃO CARLOS VIU e DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ), os quais constavam na Cédula de Crédito Industrial.

Assegurar que, no mandado constou equivocamente que a pessoa jurídica era representada por Rubens Laner Senio da Silva e Edithemeia Coutinho Gimene, quando constava na cédula de crédito como sendo representantes os sócios JOÃO CARLOS VIU e DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ, o que implicou na ausência de citação pessoal.

Assevera que, diante da ausência de tentativa de citação pessoal, a citação por edital e os demais atos subsequentes devem ser declarados nulos.

Pondera que, a teoria da aparência utilizada para considerar válida a citação de pessoa jurídica realizada em sua sede por pessoa física que se apresenta como representante legal e recebe citação sem quaisquer ressalvas, não é aplicável aos casos em que se demanda pessoa física.

Argui que, deve ser aplicado ao caso o artigo 258 do Código de Processo Civil que determina que a parte que requerer a citação por edital, dolosamente, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, revertendo em benefício do citando.

Verbera que,
“o despacho que determina a citação do réu interrompe a prescrição quando o ato é efetivado validamente no prazo de dez dias, prorrogáveis por mais noventa. Não ocorrendo nesses prazos, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo se a demora ocorrer por culpa exclusiva do Judiciário”.

Pontua que, diante da ausência de citação no prazo estabelecido nos art. 219, parágrafos 2º, 3º e 4º, do CPC/73, atual art. 240 do CPC, deve ser reconhecida a ausência de interrupção do prazo prescricional.

Alega que, ainda que se considere interrompido o prazo prescricional com a decisão de citação, diante do transcurso de tempo da referida decisão e/ou a mandado negativo até a presente data, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente e afastado o bem dado em garantia.

Diz que, diferentemente da forma que tem se pronunciado o Juízo
a quo,
não se aplica o Código Tributário Nacional ao caos, por possuir matéria de natureza civil.

Afirma que, a pretensão possui respaldo na legislação e entendimento jurisprudencial.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso ao STJ e/ou STF.

Ao final pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para:
a)
declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes;
b)
declarar a ocorrência de prescrição, determinando-se o CANCELAMENTO do R. 7/11.582 junto ao Cartório do 1º Ofício e Registro Geral de Imóvel da Comarca de Mirassol D’Oeste;
c)

condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa de 5 (cinco) vezes o salário mínimo, revertendo em benefício do citando, nos termos do artigo 258 do Código de Processo Civil;
d)
condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da excipiente no importe de 20% (vinte por cento) do valor dado ao presente incidente.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REAL PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. º 0002894-68.2008.8.11.0039
, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu parcialmente a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pela ora recorrente para o fim de declarar a nulidade do processo desde a citação por edital nos termos do artigo 803, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta em síntese a recorrente que deve ser declarada a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, condenando o Estado ao pagamento da multa prevista no
artigo 258 do CPC, e que seja declarada
a prescrição intercorrente, e o Estado Condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com essas considerações passo análise das insurgências recursais.

Da nulidade da citação por edital

Primeiramente, cabe analisar a admissibilidade recursal no tocante ao pedido de declaração de nulidade da citação por edital.

Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o juízo a quo já apreciou e acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade justamente para reconhecer a nulidade do processo desde a citação editalícia, nos termos do art. 803, II, do CPC, como cito:

“[...] 22. Tratando-se do caso em questão que a citação restou INFRUTÍFERA conforme ti. 54 e posteriormente em tl. 57 a Fazenda Pública Estadual, ora exequente, pleiteou a citação por edital sem requerer outros meios para a citação do executado.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EDITALICIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Conforme entendimento estampado na Súmula n. 414 do STJ, é cabível a citação do devedor mediante edital na execução fiscal quando esgotadas as demais modalidades. Caso concreto, implementados os requisitos para a ocorrência da citação editalícia. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento N° 70077954899, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 26/09/2018)."

23. ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, por consequência reconheço a nulidade do processo desde a citação por edital nos termos do artigo 803, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”. (Id. 257833673 – pág. 3)

Com efeito,
verifica-se a ausência de interesse recursal em relação à nulidade da citação por edital, situação que comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado
ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; [...]”

Assim, não deve ser conhecido o pedido de
nulidade da citação por edital
devendo ser aplicado em relação a esse fundamento o disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil.

Da multa prevista no artigo
258 do CPC

Argui a recorrente que, o requerimento de citação por edital ocorreu de forma indevida e dolosa, motivo pelo qual, deve o Estado de Mato Grosso ser condenado ao pagamento de multa.

Sobre o assunto, sabe-se que a parte que requer a citação por edital, de má-fé e dolosamente, deve ser condenada ao pagamento de multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, revertendo em benefício do citando, conforme prevê o artigo 258 do Código de Processo Civil (antigo art. 233 do CPC/73), como cito:

“Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando
dolosamente
a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo.

Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando.

Com efeito, para a condenação da parte autora ao pagamento da multa prevista no citado dispositivo legal além de ter requerido de forma indevida a citação por edital, mostra-se necessária a má-fé processual e a presença da conduta dolosa.

In casu
, não verifico a presença do dolo processual praticado pela Fazenda Pública, com o pedido de citação por edital, não tendo dessa forma que se falar em aplicação da multa.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – [...] – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO DA PARTE EMBARGADA/EXEQUENTE DESPROVIDO E DO EMBARGANTE/EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu. Não tendo a parte autora empreendido todos os esforços para localização da consumidora, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. [...]
A incidência da multa previsto no artigo 258 do CPC é adstrita a comprovação de existência de dolo da parte autora ao requerer a citação por edital, alegando desconhecer o endereço da localização do demandado, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 1006734-14.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Assim, não merece prosperar o pedido de aplicação da multa prevista no
artigo 258 do CPC.

Da prescrição

Argui a recorrente que diante da ausência de citação válida no prazo estabelecido nos art. 219, parágrafos 2º, 3º e 4º, do CPC/73, atual art. 240 do CPC, deve ser reconhecida a ausência de interrupção do prazo prescricional.

Pois bem. No caso dos autos, por se tratar de ação monitória que visa a cobrança de
Cédula de Crédito Industrial nº 028/97 cujo credor é o Banco BEMAT, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos do vencimento do instrumento, conforme prevê o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, como cito:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]”.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. [...] COBRANÇA DA DÍVIDA POR MEIO DE AÇÃO MONITÓRIA. [...]

AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL PRESCRITA E COM VENCIMENTO NA VIGÊNCIA DO CC/1916. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002. [...] 4. O prazo de prescrição é de cinco anos para ação monitória, decorrente de cédula de crédito comercial prescrita e com vencimento na vigência do CC/1916. Conta-se a prescrição do início de vigência do CC/2002.[...]”. (AgInt no REsp n. 1.564.161/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 5 ANOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

Ressalta-se que, nos termos do art. 219, do CPC/1973 (em vigo à época da propositura da ação) e art. 240 do atual
Codex Processual,
o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, como cito:

“
Art. 219, do CPC/73
.
A citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
.

§ 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

§ 3
o
Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4
o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
.

“
Art. 240, do CPC/2015
.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, de acordo com as citadas legislações, para que o prazo prescricional seja interrompido, incumbe ao autor promover a citação válida do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se a demora for imputada ao Poder Judiciário.

No caso dos autos, a de
Cédula de Crédito Industrial nº 028/97 tem vencimento em 15/11/2004, de modo que o prazo prescricional se findaria em 15/11/2009.

Destarte, a ação monitória foi ajuizada em 05/12/2008 e o despacho determinando a citação dos réus foi proferido em 18/12/2008, ou seja, antes de transcorrido o quinquênio legal.

No entanto, a parte autora não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação dos réus no prazo previsto no Art. 219, § 2º, do CPC/73 (art. 240, §2º, do CPC/2015), de modo que o despacho que determinou a citação, proferido em 18/12/2008, não interrompeu o prazo prescricional.

Igualmente, a Fazenda Pública Estadual não apresentou nos autos de origem, antes do termo
ad quem
da prescrição (15/11/2009), alguma petição frutífera pleiteando à citação dos réus.

Com efeito, considerando a data do vencimento da Cédula de Crédito Industrial nº 028/97 (15/11/2004), ausência de interrupção do quinquênio legal com o despacho que recebeu a inicial determinando a citação (18/12/2008) ou com algum outro ato processual antes 15/11/2009,
se constata a ocorrência da prescrição simples
prevista no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.546.500/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos elementos fáticos dos autos,
entendeu que houve a implementação da prescrição no caso concreto, em razão da demora do autor em promover a citação da demandada
. Dessa forma, a reforma do acórdão recorrido, para se entender pela inocorrência da prescrição no caso concreto, demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 07 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp n. 742.484/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03/05/2018, DJe 10/05/2018)

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional não é suficiente para interromper a prescrição se a citação não for promovida tempestivamente pelo autor.

4.
O art. 240, § 2º, do CPC exige que o autor adote as providências necessárias para a citação dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de a prescrição continuar a correr
.

5. A responsabilidade pelo êxito da citação incumbe à parte autora, que deve indicar o endereço correto do réu e diligenciar a tempo para assegurar a interrupção da prescrição.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a não realização da citação no prazo legal, por culpa do autor, impede a retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da demanda
. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. [...]”. (TJMT - N.U 1034153-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO DIRETA - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA - INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS - RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC
. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.” (TJMT. N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023, DJe 28/04/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE ESPECIAL - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS - ART. 240, §2º, DO CPC - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE ADVERSA APÓS SEIS ANOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NECESSÁRIA - 1º APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.” (TJMT. N.U 1035632-71.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024, DJe 26/11/2024) (g.n.)

Deste modo, não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC motivo pelo qual,
deve ser declarada a prescrição simples no presente caso
.

Outrossim, mesmo se fosse reconhecido que o despacho que recebeu a
inicial e determinou citação tivesse interrompido a prescrição, ainda assim, a pretensão autoral seria extinta, em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente
.

A esse respeito, sabe-se que a prescrição intercorrente é aquela que ocorre durante o curso da ação, em razão da inercia da parte autora em promover os atos processuais que lhe competia.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ressalta-se que, o prazo a ser observado para computo da prescrição intercorrente é o mesmo para o ajuizamento da ação originária, nos termos do
artigo 206,
§ 5º, I, c/c
artigo 206-A, ambos do Código Civil, como cito:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...]

Art. 206-A. A
prescrição intercorrente
observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(C
ódigo de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

In casu,
do proferimento do despacho que recebeu a inicial e determinou a citação do requerido/recorrente
(18/12/2008) até a presente data (31/03/2025) transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos sem que houvesse citação valida nos autos de origem
ou qualquer outro marco interruptivo.

Isso porque, consoante jurisprudência do STJ, a
citação por edital decretada nula, como no caso em apreço, não interrompe o prazo prescricional.

A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. [...] TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE ANULOU O PROCESSO E A CITAÇÃO POR EDITAL.
CITAÇÃO DECRETADA NULA NÃO PODE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.[...] 3. Da interpretação conjugada das normas dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02, extrai-se o entendimento de que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação e que a sua concretização faz com que seus efeitos interruptivos retroajam à data da propositura da ação. 4. Processo em que não houve citação válida é inexistente. [...] 5.
A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. 6. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição”
.
(STJ - REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO.

[...] 3.
A citação nula não tem o condão de interromper a prescrição. Precedente do STJ
.[...]”.
(REsp n. 863.380/AC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/2/2012, DJe de 13/4/2012.)

E mais, no caso em apreço
a morosidade na tentativa de citação não se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, não se aplicando à hipótese a Súmula 106 do STJ, como cito:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim,
deve ser declarada a ocorrência da prescrição da dívida descrita na Cédula de Crédito Industrial nº 028/97.

Dos honorários sucumbenciais

Sendo acolhido o fundamento da parte requerida, no sentido de declarar a prescrição da dívida cobrada na ação
Monitória n. º 0002894-68.2008.8.11.0039
, a parte adversa deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no termos do art. 85, do CPC, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entende que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Destarte, de acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa e não demandar muitos procedimentos processuais tenho que os honorários devem ser fixados
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,
observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso para:
01)
declarar
prescrita a dívida descrita na
Cédula de Crédito Industrial nº 028/97 e cobrada na
Ação Monitória n. º 0002894-68.2008.8.11.0039;
02)

declarar que sejam levantadas as garantias da dívida ofertadas nos autos de origem;
03)
julgar extinta a ação originária, com fulcro no artigo 487, II, do CPC;
04)

condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte o
agravante
, o qual fixo
no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025